Tribunal: TCU
Processo: 032.678/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11051/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.678/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe da Silva Elias (XXX.544.886-XX); Claudio Henrique Ramalho Alves (XXX.515.186-XX); Daniella Bruno Dutra (XXX.965.806-XX); Fabiana Tornelli Rocha (XXX.192.846-XX); Hudson Rodrigo da Silva Oliveira (XXX.367.406-XX); Juliana Silva da Silveira (XXX.294.876-XX); Mauricio de Moura Almada (XXX.746.646-XX); Rodrigo Marcial Rocha (XXX.071.536-XX); Wanderson Silva Ferreira (XXX.274.116-XX); Willy Thiago de Almeida (XXX.332.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.